Tribunal: TJMT
Processo: 0003191-81.2013.8.11.0045
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003191-81.2013.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[WENDER RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 710.364.901-49 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), DIEGO PIOVEZANI - CPF: 059.142.829-69 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MILITAR – INDENIZAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE UNIFORME DE USO OBRIGATÓRIO – BENEFÍCIO ETAPA FARDAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 78 DA LC Nº 231/05 E ART. 80-A DA LC Nº 244/06 E DECRETO ESTADUAL Nº 8.178/2006 – AUSÊNCIA DE PROVA DE AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO APÓS A REGULAMENTAÇÃO DO ART. 80-A DA LC Nº 244/06 – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – NÃO CABIMENTO - APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O auxílio para aquisição de uniforme, após a regulamentação do art. 80-A da LC nº 244/06, é indenização substitutiva, isto é, só configura o direito de recebimento se não houver a provisão do fardamento.

Não faz jus ao recebimento de indenização após a regulamentação do art. 80-A da LC nº 244/06, em razão de não haver provas de que despendeu valores para aquisição de uniformes, com a juntada de notas fiscais na inicial.

A não demonstração acerca da ocorrência do abalo psicológico eventualmente suportado pela parte autora, não enseja dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 0003191-81.2013.8.11.0045

APELANTE: WENDER RODRIGUES DA CRUZ

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Wender Rodrigues da Cruz
contra sentença proferida pelo
Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais e morais nº 3191-81.2013.811.0045 (código 89307), proposta contra o
Estado de Mato Grosso
e o
Comando Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Comando da Polícia Militar, julgando extinto o processo sem resolução do mérito em relação ao ente, nos termos do artigo 485, I, do CPC, bem como acolheu a prejudicial de prescrição para declarar prescritas as verbas referentes aos anos de 2003 a 2008 e, no mérito, julgou totalmente improcedentes os pedidos constantes na inicial,
extinguindo o processo sem resolução de mérito com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que comprovou nos autos que não recebeu nenhum fardamento desde o ingresso no serviço público militar, tratando-se de elemento probatório constitutivo negativo, não havendo demonstração pelo Apelado em sentido contrário.

Da mesma forma, sustenta que o dano moral sofrido foi decorrente do fato do poder público agir de forma negligente e arbitrário, abstendo-se de prestar o auxílio fardamento devido, fazendo com que o requerente arcasse com o custo de seus uniformes, acarretando-lhe enorme agressão moral.

Em sendo assim, pugna pelo provimento do recurso e por conseguinte a reforma da decisão em sua totalidade para que seja o apelado condenado ao pagamento de danos morais e materiais.

O Estado de Mato Groso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse público capaz de justificar a sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 20 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020